Tribunal: TJMT
Processo: 1011238-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011238-21.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - CPF: 988.731.211-87 (ADVOGADO), JOSE HERCULANO MACHADO FILHO - CPF: 027.980.501-20 (EMBARGANTE), GILMAR FERREIRA NANTES - CPF: 321.159.541-49 (EMBARGADO), FRANCESCO DELLA CHIESA - CPF: 730.301.201-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTENOR INACIO KONRATH (TERCEIRO INTERESSADO), INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA - CNPJ: 03.204.421/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO INCRA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – EXEGESE DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 150 DO STJ -
CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE -
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC
– PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Manifestado nos autos o interesse do INCRA no imóvel objeto da ação, a causa deve ser encaminhada à Justiça Federal, para que o órgão jurisdicional se manifeste sobre a existência de possível interesse jurídico da União, e, assim, fique preservada a
competência originária da Justiça Federal para o processo e julgamento da causa, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, e da Súmula no 150 do STJ. 2.
Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), de rigor a rejeição os embargos de declaração, que foram interpostos com intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011238-21.2020.8.11.0000 (ID no 53752463 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - Comarca de CUIABÁ )

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JOSE HERCULANO MACHADO FILHO,
contra o v. acórdão
da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento
no 1011238-21.2020.8.11.0000,

manteve inalterada a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. no 1029863-14.2018.8.11.0041), apresentado pelo embargante em desfavor de GILMAR FERREIRA NANTES, ante a manifestação do INCRA de interesse na causa, ordenou a remessa dos autos à Justiça Federal, eis que se cuida do Juízo competente para apreciar a existência de interesse juridicamente relevante a justificar o ingresso daquela autarquia federal nos autos de origem, e determinou a suspensão dos efeitos da decisão deferitória do pedido de reintegração de posse (cf. ID
52249472 - Pág. 4).

O embargante diz que o acórdão embargado é contraditório porque
desconsiderou que a questão referente à existência, ou não, de interesse do INCRA na presente demanda ainda não foi apreciada nos autos da ação principal, que, atualmente, está em processamento nesta Corte de Justiça (Recurso de Embargos de Declaração no 39.342/2019, opostos nos autos do Recurso de Apelação no 44.822/2018), porém, sem sequer solicitar informações ao Juízo
ad quem
e, mesmo sabendo que o feito executivo é provisório (que deve seguir a sorte do principal), o juiz enviou prontamente o processo a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop-MT, entendimento mantido nesta instancia recursal, à toda evidência, segundo alega, não deve prevalecer.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que o trâmite do processo executivo provisório seja mantido perante o juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário.

Nas contrarrazões vinculadas ao ID
54729990, o
embargado refuta os argumentos e pugna pela rejeição dos embargos.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
”. (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, até mesmo porque, a questão referente à remessa dos autos à Justiça Federal foi exaustivamente analisada, debatida e decidida e, a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo excertos do acórdão que tratou de forma clara e objetiva a matéria:

“(...).

O I
nstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA comunicou ao MM. Juiz que tem interesse na presente demanda, pois, segundo diz,
ajuizou a a
ção reivindicatória de no 1003972-84.2019.4.04.3603, contra o agravante José Herculano Machado Filho, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Subseção Judiciária Federal de Sinop/MT (cf. ID 44518962 - Pág. 2), sendo-lhe assegurado, em sede de tutela de urgência, o pleno exercício de sua posse sobre a área denominada Gleba Jarinã, com 8.433,9196 hectares, composta pelas matrículas no 5.064, no 5.065 e no 5.066 registradas no SRI de Peixoto de Azevedo/MT, porquanto, reconhecida à destinação social conferida ao imóvel (Projeto de Assentamento Planalto do Iriri), local que, inclusive, está ocupado por diversas famílias de destinatários do programa de reforma agrária (cf. decisão a que se refere o ID 48278041 - Pág. 1/3).

No caso, a existência de ação de reivindicatória ajuizada pela autarquia federal, na qual se discute, exatamente, a propriedade da Gleba Jarinã (Projeto de Assentamento Planalto do Iriri), cuja reintegração de posse já foi deferida em favor da autarquia em recente decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Subseção Judiciária Federal de Sinop/MT, torna absolutamente dispensável que se aguarde o julgamento dos
Embargos de Declaração no 39.342/2019, para somente depois remeter o presente cumprimento provisório de sentença à Justiça Federal; primeiro, porque, a questão aqui discutida é de ordem pública (competência absoluta), e
pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício, independentemente da existência de pendência de julgamento dos aclaratórios; segundo, porque, o agravante já apresentou a mesma irresignação quando da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no 1037736-06.2019.4.01.0000, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo INCRA na Ação Reivindicatória no 1003972-84.2019.4.01.3603 (cf. ID 48278042 - Pág. 3/27), tendo sido proferida a seguinte decisão:

O agravante justifica sua irresignação por ter o juízo federal reconhecido a sua competência para processar e julgar a ação reivindicatória proposta pelo INCRA, com fundamento em domínio, deferindo a liminar para tornar sem efeito o julgado da Justiça Estadual.

Assevera a impossibilidade de o juízo federal, em ação autônoma, revogar a decisão da Justiça Estadual, o que somente poderia ser alcançado mediante a interposição de recurso próprio pelo INCRA na ação de reintegração. Afirma que a proibição de se alegar domínio em pleito possessório limita-se ao seu reconhecimento, nos termos do art. 923 do CPC, mas a norma não veda a alegação incidental de domínio na ação possessória.

(...).

A questão controvertida refere-se à ocupação de área pública destinada a assentamento de famílias. Embora o agravante faça referência à propriedade do imóvel, na verdade observa-se que pretende se referir a posse que exerce sobre a área, tanto que logo em seguida reconhece que o imóvel que ocupa pertence parte ao Estado de Mato Grosso e parte à União
.

Assim, somente para melhor delinear os fatos, trata-se de ocupação de terras públicas.

Na parte que interessa à presente discussão,
tem-se que o agravante ocupa área pública, pertencente à União (INCRA), pois destinada ao assentamento de famílias, consoante se detecta pela conjugação dos termos da Portaria INCRA/SR-13/No 068/05, de 18 de novembro de 2.005 (id 10665625 dos autos de origem), expedida com suporte no art. 10, § 3o, do Estatuto da Terra; com o teor do Decreto no 6.888, de 25 de junho de 2.009, no qual consta a doação da Gleba Jarinã, de propriedade do INCRA, para o Estado de Mato Grosso
, mas com a ressalva trazida pelo art. 1o, § 1o, III, do referido Decreto, que excepciona a área em litígio (grifamos): Art. 1o Ficam transferidas gratuitamente ao Estado do Mato Grosso as terras públicas federais compreendidas na Gleba Jarinã, Município de Peixoto de Azevedo/MT, composta pelos seguintes imóveis:

[...]

§1o A transferência de que trata o caput fica condicionada à exclusão das áreas:

[...]

III – dos projetos de assentamentos denominados Planalto do Iriri, Vida Nova, Vida Nova II, Antônio Soares, São Francisco e BR-080, ainda que os dois últimos projetos de assentamento tenham sido cancelados;

[...]

Portanto, fica comprovada que a área em debate pertence ao INCRA, situação que vem reforçada pelas anotações nas matrículas do imóvel, no qual consta a autarquia como proprietária.

Ao contrário do alegado pelo agravante na petição que deu início ao interdito proibitório, referida área não está vinculada ao órgão INTERMAT, na esfera Estadual, mas integra parte da área que ficou reservada ao INCRA no Decreto de doação já mencionado, justamente para preservar o assentamento das famílias já criado por Portaria do INCRA
.

A Fazenda Graciana está em sobreposição à área destinada ao projeto de assentamento (id 106656433), razão pela qual não há ilegalidade na determinação de imissão de posse do INCRA ordenada pelo juízo a quo, inclusive em observância do interesse social e, portanto, coletivo das famílias assentadas no local, em detrimento da pretensão particular de ser reintegrado na posse do imóvel.

O agravante sustenta sua pretensão na impossibilidade de o juízo federal revogar decisão do juízo estadual. Entretanto, não se trata de revogação de ato, mas de situação que acaba por acarretar a ausência de efeito prático à decisão estadual.

A questão se resolve pela definição da competência, que já veio delimitada pela Constituição Federal – art. 109, I:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Assim,
por se tratar de competência absoluta, porque a ação reivindicatória proposta pelo INCRA versa sobre interesse da autarquia federal, não poderia o juízo de primeiro grau declinar da sua competência para processar e julgar a causa.

Por outro lado, é necessário fazer a distinção entre as naturezas das ações de cunho possessório e as de reivindicação, pois enquanto na primeira o foco da discussão é a posse, na reivindicatória a parte autora deve demonstrar o domínio sobre a área.

Observe-se que um julgado proferido pela justiça estadual, que se limite a definir a melhor posse, não retira da autarquia federal o interesse processual de buscar a salvaguarda do seu domínio perante o juízo competente, no caso a Justiça Federal, do mesmo modo que a decisão que tenha deferido a reintegração do agravante na posse, não obsta o provimento judicial que reconheça o direito do INCRA de ser imitido na posse do imóvel, demonstrado, como concretamente o fez, ser o proprietário da área
.

Por fim,
comprovado que se cuida de área pública, de propriedade do INCRA, incide, na espécie, o parágrafo 3o do art. 183 da Constituição Federal que estabelece que“os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
”. (...).

D
iante do incontroverso interesse do INCRA no imóvel objeto da presente ação, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada que declinou da
competência e remeteu o presente c
umprimento provisório de sentença (Proc.
no 1029863-14.2018.8.11.0041) à
Justiça Federal, nos moldes do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula no 150 do STJ, pois ali, diante do Juízo competente, serão dirimidas todas as questões referentes ao imóvel rural denominado Gleba Jarinã (Projeto de Assentamento Planalto do Iriri, com 8.433,196 hectares, (matrículas no s 5.064, 5.065 e 5.066 do SRI de Peixoto de Azevedo/MT).

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020